Tribunal: STJ
Processo: 0408859-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045346 - SP(2025/0408859-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCAS RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO
PARA NOVO
HABEAS CORPUS
A QUO
BENEFÍCIO. DATA DA REALIZAÇÃO DO ÚLTIMO REQUISITO DO ART. 112
DA LEP. REQUISITO SUBJETIVO CONSIDERADO CUMPRIDO NA DATA
DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que
indeferiu liminarmente o
, no qual se pleiteava a retificação da data-
habeas corpus
base para progressão de regime.
2. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
, sob o
habeas corpus
fundamento de que a data-base para a progressão é a data da realização do exame
criminológico, tal como estabelecido no acórdão impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.972.187/SP,
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivo, fixou o Tema n. 1.165, segundo
o qual, o termo
para a concessão da progressão de regime corresponde à data
a quo
l previsto no
da LEP.
em que implementado o último requisito lega
art. 112
6. Assim, havendo necessidade de realização de exame criminológico, a
data-base é a data da realização do referido exame. Precedentes.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9b9b801c-abb3-4d1d-a2b0-47bd7b3cc64a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045346 - SP(2025/0408859-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCAS RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO
PARA NOVO
HABEAS CORPUS
A QUO
BENEFÍCIO. DATA DA REALIZAÇÃO DO ÚLTIMO REQUISITO DO ART. 112
DA LEP. REQUISITO SUBJETIVO CONSIDERADO CUMPRIDO NA DATA
DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que
indeferiu liminarmente o
, no qual se pleiteava a retificação da data-
habeas corpus
base para progressão de regime.
2. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
, sob o
habeas corpus
fundamento de que a data-base para a progressão é a data da realização do exame
criminológico, tal como estabelecido no acórdão impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.972.187/SP,
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivo, fixou o Tema n. 1.165, segundo
o qual, o termo
para a concessão da progressão de regime corresponde à data
a quo
l previsto no
da LEP.
em que implementado o último requisito lega
art. 112
6. Assim, havendo necessidade de realização de exame criminológico, a
data-base é a data da realização do referido exame. Precedentes.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS RODRIGUES DA SILVA
contra decisão da Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente o writ.
Em suas razões, a defesa reitera a alegação de constrangimento ilegal, diante da data-
base estabelecida para fins de progressão de regime, consistente na data da realização do exame
criminológico.
Ressalta que a decisão concessiva da progressão tem natureza declaratória e não
constitutiva, razão pela qual os efeitos devem retroagir à data do preenchimento dos requisitos
legais.
Aduz que o preenchimento do requisito objetivo ocorreu em
não podendo
13/3/2025,
a demora na realização do exame criminológico ser atribuída ao paciente.
sim, seja reconsiderada a decisão, a fim de que seja concedido o
Requer, as
habeas
corpus.
Documento eletrônico VDA55697049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: ad806e8b-726d-4710-98e8-5492a4b1210a

É o relatório.
VOTO
No que interessa, assim dispôs a decisão agravada proferida pela
Presidência (fls. 391-393):
Segundo entendimento firmado nesta Corte, o termo inicial para nova progressão
de regime terá como data-base a efetiva implementação dos requisitos objetivo e
subjetivo, ou seja, a data em que o apenado teria direito ao benefício, levando em
conta a natureza meramente declaratória da decisão que o concede.
Também está firmada no STJ a orientação de que o requisito subjetivo estará
preenchido no momento da realização do exame criminológico favorável ao
reeducando, quando determinada a sua elaboração, não bastando o atestado de boa
conduta.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
IMPUGNAÇÃO
DEFENSIVA.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
AO
REGIME
ABERTO.
MARCO
INICIAL.
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CONSTATAÇÃO DO
ÚLTIMO REQUISITO SUBJETIVO. PREENCHIMENTO. RECURSO
IMPROVIDO.
I- [...] In casu, ante a determinação de realização de exame criminológico,
o requisito subjetivo somente restou implementado no momento da realização
do exame favorável ao ora agravante, qual seja, dia
(fl. 70), razão
10/10/2021
pela qual deve ser considerado como data-base para a progressão de regime,
mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior.
Portanto, o termo inicial para nova progressão de regime deverá ser a data em
que implementados os requisitos objetivo e subjetivo descritos no
da
art. 112
Lei de Execução Penal, e não a data do efetivo ingresso do apenado no regime
atual, ou a data em que deferida a progressão de regime. IV - Nos termos da
jurisprudência desta eg. Corte Superior, "Os requisitos para a progressão de
regime não se limitam à verificação do lapso temporal e do atestado de
conduta carcerária.
Desse modo, pode-se concluir que somente com a conclusão do exame
criminológico foi implementado o último requisito pendente para a
progressão de regime"(AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
734.687/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
Agravo regimental
6/5/2022.
desprovido. (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
REsp n. 2.017.158/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em D Je de
2- No caso, o Tribunal,
7/3/2023)
em consonância com tal diretriz jurisprudencial, considerou como data-base
para a nova progressão de regime prisional, o dia em que foi realizado o
exame criminológico, e se implementou, em consequência, o último requisito
(subjetivo). 3- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 819.271/SP,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.6.2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
IMPLEMENTAÇÃO
DE
REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. EXAME CRIMINOLÓGICO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A jurisprudência
assente deste Tribunal considera que, sendo determinada a realização de
exame criminológico complementar, reputa-se preenchido o requisito
subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão
pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo
estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Caso dos autos.
Precedente: HC n.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
414.156/SP,
(AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da
29/11/2017
620.573/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
)
7/12/2020.
2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o
decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.
Documento eletrônico VDA55697049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: ad806e8b-726d-4710-98e8-5492a4b1210a

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
Rel.
780.829/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 31.3.2023.)

Ainda nesse sentido: AgRg no Rel. Ministro Messod REsp n. 2.017.158/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, D Je de 14.3.2023. Nessa linha, o entendimento do
Tribunal está em conformidade com a a quo jurisprudência do STJ. Conclui-se,
assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da
ordem de ofício. Ante o exposto, com fundamento no -E, IV,
o ambos do
c/c
art. 21
RISTJ, . indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.
art. 210,
Com efeito, como bem esclarecido na decisão agravada e, ao contrário do alegado
pelo agravante, a jurisprudência pacífica desta Corte, firmada pela Terceira Seção, no
julgamento do
julgado em
(Tema n. 1.165), o termo
para a
REsp 1.972.187/SP,
14/8/2024
a quo
concessão da progressão de regime corresponde à data em que implementado o último requisito
l previsto no
da LEP. Eis a ementa do julgado:
lega
art. 112
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO
-C
ART. 543
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL PARA NOVA
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO
REQUISITO. DATA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO.
1. Recurso especial processado sob o regime previsto no
-C, §2o, do CPC,
art. 543
o
o do CPP, e na Resolução n.
do STJ.
c/c art. 3
8/2008
2. Esta Corte Superior entende que a data-base para a concessão de nova
progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo)
do
da
estiver preenchido, tendo em vista que o
art. 112
Lei n. 7.210/1984
dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do
benefício. Precedentes.
3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso
concreto, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Juiz da Execução Penal
considere, como data-base para a progressão de regime prisional, o dia em que o
último requisito (objetivo ou subjetivo) do
da
tenha sido
art. 112
Lei n. 7.210/1984
preenchido; e, assentar, sob o rito do
- C do CPC a seguinte
art. 543
TESE: "A
decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão
declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em
que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no
da Lei
art. 112
7.210, de
(Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente
11/07/1984
foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística,
fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito
pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o
requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito
objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para
efeito de nova progressão de regime".
(
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
REsp n. 1.972.187/SP,
Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em
DJEN de
14/8/2024,
2/12/2024;
grifos acrescidos.)

Assim, havendo necessidade de realização de exame criminológico, a data-base é a
data da realização do referido exame.
A propósito, cito, ainda, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL PARA NOVO BENEFÍCIO.
TEMA REPETITIVO N. 1.165 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus.
2. No caso, após a transferência do apenado para o regime semiaberto,
determinou-se novo cálculo de penas e foi fixada como termo inicial para a próxima
progressão de regime a data de realização do exame criminológico.
3. Tal determinação está em consonância com o entendimento consolidado por
este Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.165, firmou
a tese de que a data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia
Documento eletrônico VDA55697049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: ad806e8b-726d-4710-98e8-5492a4b1210a

em que o último requisito do
da LEP, objetivo ou subjetivo, estiver
art. 112
preenchido, uma vez que o dispositivo legal exige a satisfação de ambos para a
.
declaração do benefício
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.022.614/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifos acrescidos.)
19/11/2025,
27/11/2025;

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. DATA-BASE. EXAME
CRIMINOLÓGICO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
Habeas Corpus, mantendo como data-base para progressão de regime a data da
realização do exame criminológico que aferiu o requisito subjetivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a data-base para progressão de
regime deve ser a data do preenchimento do requisito objetivo ou a data da
realização do exame criminológico favorável, que possui natureza meramente
declaratória.
III. Razões de decidir
3. O entendimento firmado nesta Corte é de que o termo inicial para nova
progressão de regime deve ser a data em que implementados os requisitos objetivo e
subjetivo, considerando a natureza declaratória da decisão que concede o benefício.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o requisito subjetivo é preenchido
no momento da realização do exame criminológico favorável, quando
determinado, não bastando o atestado de boa conduta.
5. O Tribunal a quo seguiu a diretriz jurisprudencial ao considerar como data-
base para a nova progressão de regime o dia da realização do exame criminológico,
implementando o último requisito subjetivo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O termo inicial para nova progressão de regime deve ser
a data em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo. 2. O requisito
subjetivo é preenchido no momento da realização do exame criminológico
favorável, quando determinado".
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
734.687/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 06.05.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
REsp 2.017.158/SP,
14.03.2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
956.793/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifos acrescidos.)
12/3/2025,
18/3/2025;

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: ad806e8b-726d-4710-98e8-5492a4b1210a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.045.346 / SP
Número Registro: 2025/0408859-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00128130820238260502 00148625120258260502 128130820238260502 148625120258260502
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE
PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55914981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: 861070ab-bff4-463c-b039-d2ac7addae52

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: 861070ab-bff4-463c-b039-d2ac7addae52